Tribunal: STJ
Processo: 1000558-50.2023.8.26.0615
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691942 - SP (2024/0259675-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON LEANDRO PRATA
ADVOGADO
: WLADIMIR QUILE RUBIO - SP368424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663
ANGELICA GABRIELA BESSA DA SILVA - SP479334
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. RAZÕES QUE SE LIMITAM A

REPETIR OS ARGUMENTOS POSTOS NO RECURSO ESPECIAL.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a
reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, demonstrando de forma clara e suficiente o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi observado
pelo agravante, que se limitou a repetir as razões do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51682761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c1bb2c5e-297f-4cf7-a60b-26ab61575d59

5. A ausência de demonstração específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
necessário apresentar argumentação suficiente para demonstrar que o reexame de fatos e
provas não é necessário, o que não foi realizado pelo agravante.
7. A escolha do patamar para recrudescer a pena na dosimetria, bem como a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena e a não conversão da pena privativa de liberdade
em restritivas de direito, foram devidamente justificadas pelas peculiaridades do caso
concreto, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.
8. Não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora
agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados.
2. A ausência de demonstração específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora
agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Código Penal,
art. 1.029,
art. 255,
art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.06.2023; STJ,
AREsp 2.153.967/TO,
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
AREsp 1.713.116/PI,
08.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c1bb2c5e-297f-4cf7-a60b-26ab61575d59

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691942 - SP (2024/0259675-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON LEANDRO PRATA
ADVOGADO
: WLADIMIR QUILE RUBIO - SP368424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663

ANGELICA GABRIELA BESSA DA SILVA - SP479334
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. RAZÕES QUE SE LIMITAM A

REPETIR OS ARGUMENTOS POSTOS NO RECURSO ESPECIAL.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a
reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, demonstrando de forma clara e suficiente o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51682759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: bd0c607a-e125-4559-b494-dde62e7f08d0

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi observado
pelo agravante, que se limitou a repetir as razões do agravo em recurso especial.
5. A ausência de demonstração específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
necessário apresentar argumentação suficiente para demonstrar que o reexame de fatos e
provas não é necessário, o que não foi realizado pelo agravante.
7. A escolha do patamar para recrudescer a pena na dosimetria, bem como a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena e a não conversão da pena privativa de liberdade
em restritivas de direito, foram devidamente justificadas pelas peculiaridades do caso
concreto, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.
8. Não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora
agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados.
2. A ausência de demonstração específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora
agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Código Penal,
art. 1.029,
art. 255,
art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA51682759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: bd0c607a-e125-4559-b494-dde62e7f08d0

Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.06.2023; STJ,
AREsp 2.153.967/TO,
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
AREsp 1.713.116/PI,
08.08.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON LEANDRO PRATA
contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 deste STJ, conforme fls. 925-931.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, apresento o contexto fático para fim exclusivo de melhor
entendimento da questão a ser examinada: o ora agravante JEFERSON previamente
ajustado com NORAIR, ex-prefeito da cidade de Tanabis, (também agravante) e com
unicidade de propósitos, desviaram dinheiro público, em proveito de ambos, a saber, a
quantia de R$1.000,00 referente a contratação pelo denunciado NORAIR, então prefeito
municipal, do denunciado JEFERSON, para que ele ministrasse aulas de natação, que não
foram efetivamente executadas, mas foram integralmente pagas; além de que em data
incerta, porém compreendida no mês de outubro de 2020, em local indeterminado, na
cidade de Tanabi/SP, NORAIR e JEFERSON LEANDRO PRATA, previamente ajustados
e com unicidade de propósitos, desviaram diversos gêneros alimentícios da cozinha piloto
municipal (merenda escolar), em proveito de ambos.
Pois bem.
O agravo regimental não merece ser provido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante se limitou a repetir seus argumentos antes postos
em recurso especial e no agravo em recurso especial, deixando, portanto, de apresentar
irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão
Documento eletrônico VDA51682759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: bd0c607a-e125-4559-b494-dde62e7f08d0

agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão dos óbices
erigidos pelas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. Isso porque, limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, para afastar a
incidência da Súmula 83, que sua insurgência veio pautada no descompasso entre o
decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste Tribunal Superior.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
[...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de dissídio
jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou
provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação de
nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2684007/PR,
Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje
30/04/2025,
em
.
07/05/2025)

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
Documento eletrônico VDA51682759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: bd0c607a-e125-4559-b494-dde62e7f08d0

reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que
os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
" (AgRg no
18/11/2016)
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.153.967/TO,
Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
condenatório, com destaque para impossibilidade de prévia oferta de acordo de não
persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público em razão do não preenchimento de
requisito objetivo, eis que a soma das penas mínimas das infrações imputadas, levando-se
em consideração a ocorrência de concurso material, totalizaria reprimenda maior a 4 anos,
bem como pela fixação da dosimetria, com afastamento da causa geral de diminuição de
pena prevista no
do Código Penal justificada na ausência do requisito da
art. 16
voluntariedade não comprovado nos autos, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Registrou-se, ainda, ser prevalente o entendimento deste Tribunal Superior no
sentido de que a escolha do patamar a ser observado para recrudescer a pena na primeira
fase da dosimetria não se prende a rígidos critérios meramente matemáticos, possuindo o
julgador certa margem de discricionariedade, sempre pautada nos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo certo, ainda, que
a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado e a não conversão da pena
privativa de liberdade em restritivas de direito foram devidamente justificados nas
Documento eletrônico VDA51682759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: bd0c607a-e125-4559-b494-dde62e7f08d0

peculiaridades do caso concreto, em especial, por se tratar de réu reincidente e com as
vetoriais negativadas quando da fixação da pena base, circunstâncias que atraem o óbice da
Súmula 83 do STJ.
Desse modo, dado que não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar
a alteração da decisão ora agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ilustrativamente:
“DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
LEI N. 11.343/2006.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. NÃO UTILIZAÇÃO NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
II - No caso, o agravante não impugnou de forma adequada
e suficiente os fundamentos da decisão recorrida, pois ser limitou a
no
reiterar a tese jurídica apresentada nas razões do recurso especial
sentido de que a aplicação da causa especial de diminuição de pena
relativa ao tráfico privilegiado não teria sido idônea, vez que quantidade
que extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal a justificar a aplicação do
redutor legal não patamar mínimo de um sexto apenas".
III - Não comporta reparo a decisão agravada que manteve o
acórdão impugnado, entendendo devidamente modulada a aplicação da
minorante pelo Tribunal de origem, tendo em vista a utilização da
quantidade de droga, circunstâncias do caso concreto, para amparar a
conclusão a que se chegou na origem sobre a modulação do redutor.
Agravo
regimental
desprovido”
(STJ
-
AgRg
no
de minha relatoria, Data de Julgamento:
REsp 2.100.067/SP,
06/08/2024,
Quinta Turma, DJe
grifei).
13/08/2024,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51682759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: bd0c607a-e125-4559-b494-dde62e7f08d0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0259675-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.691.942 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10005585020238260615
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON LEANDRO PRATA
ADVOGADO
: WLADIMIR QUILE RUBIO - SP368424
AGRAVANTE
: NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663
ADVOGADA
: ANGELICA GABRIELA BESSA DA SILVA - SP479334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON LEANDRO PRATA
ADVOGADO
: WLADIMIR QUILE RUBIO - SP368424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663
ADVOGADA
: ANGELICA GABRIELA BESSA DA SILVA - SP479334
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551:10<05281902@
2024/0259675-5 - AREsp 2691942 Petição : 2025/0080720-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:52:53
Código de Controle do Documento: 4D148E87-BE34-4E41-A3A2-0C5CA0AA7CC0